Tribunal: TJMT
Processo: 1024263-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024263-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – MULTA PROVINIENTE DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO NÃO IDENTIFICADO (ART. 151, V, DO CTN) – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO OU APRESENTAÇÃO DE CARTA DE FIANÇA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL (ART. 151, II DO CTN) - INDEFERIMENTO DO PEDIDO NO JUÍZO DE PISO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Para viabilizar o deferimento da liminar requisitada na ação de base, concernente à suspensividade do débito tributário, com embasamento no artigo 151, II, do CTN, imperiosa a demonstração concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do fundado receio de dano irreparável (
fumus boni iuris
). Ausentes quaisquer deles, o indeferimento é medida que se impõe.

2 – Para a suspensividade fundamentada no art. 151, II, do CTN necessário se faz a existência de depósito integral em dinheiro da importância discutida em juízo. Não havendo aludido depósito indefere-se o pedido liminar.

3 – Em conformidade com o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de débitos não tributários, permite-se a sua suspensão mediante a apresentação de carta fiança ou seguro judicial no valor do débito, acrescido de mais 30% (trinta por cento) de tal importância. Na ausência do exercício dessa faculdade, justifica-se o indeferimento da medida liminar.

4 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela distribuído pelo Sistema Eletrônico - PJe sob o n. 1024263-04.2020.8.11.0000, interposto por MARCOS ROBERTO BRIANTI, objetivando a reforma da interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de Ação Anulatória de Multa Ambiental n. 0003132-69.2019.8.11.0082, ajuizada em desbenefício do ESTADO DE MATO GROSSO, cuja decisão, em apertada síntese,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência,
consistente na suspensão do débito proveniente do cometimento de infração ambiental (multa), conforme Auto de Infração n. 138.916, e manteve o Termo de Embargo/Interdição n. 121.405.

Descendo aos autos da ação anulatória de débito, tem-se que o agravante foi autuado, em 26.01.2015, por agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por
“desmatar a corte raso 115,9997 hectares de vegetação nativa, fora de área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente”
, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 138916, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Procedimento Administrativo n. 47301/2015, derivando na imposição de penalidade de multa no valor de R$ 173.999,55 (cento e setenta e três mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Segundo o agravante, contudo, a eliminação da floresta nativa fora efetivada muito antes de 2008, mais precisamente na década de 1980, considerando-se a área como consolidada, razão pela qual não poderia o fiscal autuá-lo pelo desmate de área nativa, frente à sua inexistência.

Aduz que o
“Processo Administrativo n. 47301d/2015 encontra-se eivado de profundas nódoas que lhe causam a inexorável nulidade absoluta”
, entre estas: a) a nulidade do auto de infração, considerando que a conduta descrita é incompatível com os fatos apurados na área; e b) a existência de autorização para corte na área emitida pela SEMA.

Assevera que o perigo de dano é atual e existente, já que o agravante está com sua área embargada, bem como está correndo o risco de ser lavrada a CDA em seu desfavor, ter seu nome levado a protesto e, em ato subsequente, sofrer execução fiscal.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, entretanto, o
juízo a quo
indeferiu a súplica sob a justificativa de que o agravante não exercitou seu direito subjetivo, consistente no depósito integral do valor da dívida, em dinheiro, ou, de outro modo, não apresentou carta de fiança bancária ou seguro garantia judicial no valor atualizado do débito, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor apurado, inviabilizando, desta forma, a pretendida suspensão da exigibilidade do débito objeto da ação anulatória.

Destacou ainda, o togado singular, que a documentação carreada aos autos não indica, na fase do processo de conhecimento, a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.

Afirmou, por fim, que na seara administrativa restaram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que, somados à presunção de veracidade, a princípio, legitimaria o ato administrativo.

Diante desse cenário e inconformado com a decisão indeferitória da tutela provisória de urgência, o agravante submeteu a matéria a esta Corte de Justiça, via recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais reforça as causas já externadas na peça madrugadora da ação de base acrescentando os motivos que ensejam a modificação do julgamento monocrático e a necessidade do provimento judicial em caráter de urgência, discorrendo sob a presença dos requisitos que autorizam a suspensão dos efeitos da decisão previstos no artigo 1.019, I, do CPC e deprecando pela concessão da antecipação de tutela inerente ao recurso de agravo de instrumento para garantir a suspensão da exigibilidade da multa do Auto de Infração n. 13891/2015 e do Processo n. 47301/2015, suspendendo, também, a inscrição em dívida e o protesto do seu nome até a análise do mérito do presente feito e, ainda, que seja ordenado o imediato desembargo da área.

Ao final, pelo provimento do recurso, confirmando em definitivo a antecipação de tutela concedida e a consequente reforma da decisão indeferida na instância de piso.

O pedido de suspensão dos efeitos da decisão objurgada (efeito ativo) foi mim indeferido, em decisão fundamentada. (Id. 69436461)

Contra esta decisão o agravante interpôs agravo interno, que, submetido a julgamento, foi desprovido (Id. 119522075)

Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta ao recurso, sede em que rebate os argumentos externados pela agravante e, ao final, depreca pelo desprovimento do recurso. (Id. 76089967).

Instada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça Doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id 123210014)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de qualquer delineamento da matéria submetida a esta Corte de Justiça, não é demais consignar que em sede de cognição sumária não cabe análise do mérito da demanda ajuizada no juízo natural,

porquanto o fim do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da interlocutória objeto do recurso, de forma a verificar se há elementos suficientes aptos a demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Nesse contexto, é apenas sob esse aspecto que deve ser analisado o recurso ora submetido a julgamento, sob pena de decidir questão ainda não apreciada pelo juízo primevo, incorrendo, assim, em supressão de instancia.

Com efeito, o artigo 300 do CPC traz em seu bojo a possibilidade da concessão da tutela de urgência desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da ação de base extrai-se que o agravante pretende suspender a exigibilidade dos débitos oriundos do Auto de Infração Ambiental n. 138.916/2015, que o autuou pelo desmate a corte raso de 115,99ha de vegetação nativa, sob a argumentação de que a autuação foi equivocada, na medida em que inexistia vegetação nativa no local desde os idos da década de 80 e o que efetivamente existia e foi desmatada era uma floresta plantada (seringueira), para qual possuía autorização de desmate pelo órgão competente.

As argumentações externadas pelo recorrente, no meu sentir, apresentam-se frágeis e inócuas, insuficientes para infirmar a decisão agravada, eis que o indeferimento da tutela provisória de urgência para manter a eficácia do Auto de Infração e da multa dele decorrente está adequadamente fundamentada pelo togado singular.

Como registrado, o crédito impugnado não possui natureza tributária, visto que ausentes os elementos previstos no art. 3º do Código Tributário Nacional, portanto, trata-se de dívida não tributária decorrente do poder de polícia inerente à administração pública.

Desse modo, a multa lavrada em favor do Estado de Mato Grosso é originária de procedimento administrativo instaurado junto a SEMA/MT (Processo n. 47.301/2015), gozando o ato da autoridade administrativa ambiental de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual cabe ao agravante o ônus de desconstituir a condenação posta em seu desfavor, confirmada administrativamente com sua participação.

É possível visualizar que o processo administrativo seguiu o rito dentro da normalidade. Foi oportunizado ao agravante o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa e, ao final, concluiu-se pela constituição do crédito em favor do Estado de Mato Grosso.

Mesmo considerando as arguições exibidas pelo agravante, não há, nessa fase processual, elementos suficientes para caracterizar qualquer vício, nulidade aparente ou qualquer irregularidade praticada na seara administrativa capaz de macular a autuação, ao contrário do quer fazer crer o agravante.

Nesse passo, encontra-se justificada a ausência do requisito genérico da probabilidade do direito invocado, afastando a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência vindicada pelo agravante e negada no Juízo de piso.

Destarte, a análise acerca da exigibilidade ou não do crédito ora interrogado dependerá da discussão minudenciada do mérito de sua constituição, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual. Nesse sentido já pronunciou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – ATIVIDADE POLUIDORA EXERCIDA SEM LICENÇA – TUTELA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA EM RAZÃO DA EVIDÊNCIA DO DIREITO – NÃO DEMONSTRADA – FUMUS BONI IURIS NÃO CONFGURADO. RECURSO DESPROVIDO. A pretensão não está amparada por elementos de convicção aptos a autorizar a aplicação da tutela antecipada, em específico, restando ausente o requisito genérico do
fumus boni iuris
em vista da não demonstração da evidência do direito como pretendeu demonstrar o agravante. (AI 26228/2016. Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2018. Publicado em DJE 05/03/2018).

Sob outro norte, o Código Tributário Nacional permite a suspensividade dos créditos quando presentes as hipóteses previstas no artigo 151 e incisos, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, também sob esse aspecto não há como acolher a pretensão autoral, pois, analisando todo o caderno processual eletrônico, não se constata qualquer depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN, que, diga-se de passagem, é perfeitamente aplicável aos créditos não tributáveis, como na hipótese.

Recentemente, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial n. 1.381.254, que a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário deve ser resolvida de acordo com a analogia e as regras do Código Tributário Nacional. Na mesma ocasião, a Corte Superior asseverou:

“Cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN c/c com o art. 835, § 2º, do Código Fux, e o art. 9º, § 3º, da Lei 6.830, uma vez que não há dúvida quanto a liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos

mesmos efeitos jurídicos do dinheiro”.

Não obstante a existência dessa possibilidade, revendo mais uma vez a malha documental apresentada nos autos, constato que não há apresentação de fiança bancária ou seguro garantia judicial a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito, o que reforça ainda mais o acerto da decisão que indeferiu a concessão do pedido.

Nesse sentido, em caso análogo este Tribunal decidiu pela manutenção do indeferimento da liminar, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO CONSTANTE DO AUTO DE INFRAÇÃO – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – ANALOGIA ASO ARTIGO 151, II DO CTN MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO “A QUO” – VEDAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo possível o deferimento da liminar, por ausência dos requisitos autorizadores da medida, somente seria possível o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade de créditos administrativos, com a garantia por via de depósito integral do débito que se pretende desconstituir, nos termos prelecionados pelo art. 151, II do CTN. Não havendo depósito, também não se afere esta outra hipótese de suspensão. (N.U. 0143510-69.2015.8.11.0000, AI 143510/2015, Des, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

2 – É vedação a apreciação por esta Corte de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo “a quo”, sob pena de supressão de instância.

3- Recurso desprovido.

(N.U. 10111078-30.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis de Direito Público, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Finalizando, como restou registrado com propriedade pelo representante do Ministério Público, em seara constitucional, a Carta Magna trouxe um capítulo voltado para proteção do meio ambiente, em que assegura o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para uma sadia qualidade de vida para as presentes e futuras gerações, nos termos do que estabeleceu seu artigo 225, que assim dispõe:

Art. 225. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Dentro desse contexto, cabe ao autuado o ônus da prova para desconstituir

a presunção de veracidade do ato administrativo que culminou na aplicação da multa administrativa ambiental questionada, sob pena de fragilizar a proteção ao meio ambiente, assegurada pela Cártula Fundamental, especialmente considerando a gravidade da infração relatada pelos agentes ambientais.

Por fim, o mesmo fundamento concernente à presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo utilizo, também, para indeferir o pedido de desembargo da área questionada.

Nesse sentido, peço vênia para trazer à colação a argumentação externada pelo agravado na peça defensiva:

“(...) como o requerente não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que de forma indireta, no evento danoso,
prevalece
indene de dúvidas que o simples fato do ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à mingua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa.

Isso porque não resta demonstrado pela parte autora que o polígono descrito no auto de infração referente ao corte de vegetação nativa estaria inserido na autorização de corte de floresta plantada que alega possuir”
.
(Grifo no original)

Diante de todo o exposto, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado pelo julgador monocrático.

Com essas considerações, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, por não vislumbrar, tal como reconheceu o juízo de primeiro grau, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida na ação de base,

mantenho a decisão já adiantada por mim no nascedouro dos autos, para preservar tal como proferida, a interlocutória requestada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
negando,

portanto, provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022